Tribunal: TJMT
Processo: 1049057-13.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049057-13.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Etapa Alimentar]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANA CLAUDIA DE CAMPOS - CPF: 014.546.041-07 (RECORRENTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA TEMPORÁRIA. GRATIFICAÇÃO POR EFICIÊNCIA E RESULTADO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO CUMPRIMENTO DE METAS. INVIABILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CERCEAMENTO INEXISTENTE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por servidora temporária contra sentença que julgou improcedente pedido de pagamento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR), instituída pela LC no 756/2023 e regulamentada pelo Decreto no 984/2024. A sentença considerou ausente a comprovação do cumprimento das metas individuais e coletivas exigidas para percepção da gratificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a Gratificação por Eficiência e Resultado é devida a servidora temporária, à luz da legislação vigente;

(
ii
) saber se a juntada de contracheque
sem identificação
supre a exigência legal de prova do atingimento de metas;

(
iii
) saber se a inversão do ônus da prova seria aplicável no caso, e se houve cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gratificação em questão possui natureza condicionada, sendo imprescindível a demonstração do cumprimento de metas institucionais e individuais, nos termos da LC no 756/2023 e do Decreto no 984/2024.

4. A parte autora não juntou aos autos documentos que comprovem, ainda que minimamente, o próprio cumprimento das metas exigidas.

5. A apresentação de holerite
sem
menção nominal
não supre o ônus da prova, que é da parte autora, conforme o art. 373, I, do CPC.

6. A inversão do ônus da prova depende de demonstração de verossimilhança da alegação e de dificuldade excessiva na produção de prova, o que não se verificou no caso.

7. Não há cerceamento de defesa quando a causa trata apenas de matéria de direito e os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento antecipado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A Gratificação por Eficiência e Resultado, instituída pela LC no 756/2023, somente é devida mediante comprovação do cumprimento das metas estabelecidas. 2. A juntada de
recorte de
documento
sem
menção nominal à autora

não constitui prova mínima do direito alegado. 3. Não é possível a inversão do ônus da prova quando inexistente verossimilhança da alegação ou dificuldade concreta de produção de prova. 4. O julgamento antecipado da lide, em matéria exclusivamente de direito, não configura cerceamento de
defesa.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto por Ana Cláudia de Campos, servidora da educação estadual, em face de sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que julgou improcedente o pedido de cobrança de valor
remanescente referente à Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR), prevista na LC no 756/2023.

A recorrente alega que:

Teria cumprido os requisitos legais para percepção da gratificação;

A prova mínima foi produzida
;
Os
documentos complementares estariam sob exclusiva guarda da Administração, o que justificaria a inversão do ônus da prova;

A sentença teria incorrido em cerceamento de defesa e violado o princípio da cooperação processual.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que:

A parte autora não comprovou o atendimento aos critérios da gratificação;

A única prova apresentada foi o holerite de colega, que não serve para demonstrar o direito da autora;

A sentença respeitou os princípios do contraditório e da legalidade, sendo incensurável.

É o relatório. Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido. No mérito,
não merece provimento
.

Natureza condicionada da gratificação

A Gratificação Anual por Eficiência e Resultado possui natureza
propter
laborem, não sendo verba automática, mas sim condicionada ao cumprimento de metas individuais e coletivas, conforme a LC no 756/2023, art. 60-A, e os
arts
. 5o a 12 do Decreto Estadual no 984/2024.

A recorrente não trouxe aos autos qualquer documento próprio que comprove:

Cumprimento da carga horária anual mínima;

Participação em formações continuadas;

Resultados em indicadores de desempenho educacional;

Redução de evasão ou absenteísmo.

A única documentação apresentada foi um recorte de holerite (Id. 201024975, página 5), o qual não faz qualquer menção nominal à autora, tampouco contém elementos que permitam vinculá-lo diretamente à sua remuneração ou situação funcional.

Não há, no referido documento, identificação funcional, matrícula, nome completo ou qualquer outro dado que permita concluir que se refere à recorrente. Assim, não há demonstração de que ela tenha sido contemplada pela Gratificação Anual por Eficiência e Resultado, nem tampouco prova de que tenha preenchido os critérios legais exigidos para sua percepção.

A jurisprudência dominante e o art. 373, I, do CPC são claros: o ônus da prova do fato constitutivo é da parte autora. A inversão do ônus (art. 373, §1o) exige prova mínima da alegação – o que não se verifica no caso concreto.

Neste ponto, a jurisprudência das Turmas Recursais do TJMT é clara e reiterada:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PROFESSORA DA REDE ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO ANUAL POR EFICIÊNCIA E RESULTADO (GR). LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 756/2023 E DECRETO ESTADUAL No 984/2024. AFASTAMENTO POR LICENÇA MÉDICA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES
. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA. IMPROCEDÊNCIA
DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO. (...)
A Gratificação Anual por Eficiência e Resultado, instituída pela Lei Complementar Estadual no 756/2023 e regulamentada pelo Decreto Estadual no 984/2024,
exige comprovação do cumprimento
de critérios objetivos de desempenho individual e coletivo pelo servidor interessado.

O ônus da prova quanto ao preenchimento dos requisitos legais incumbe ao servidor, nos termos do art. 373, I, do CPC.

(N.U 1035160-15.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/09/2025,
Publicado
no DJE 14/09/2025)
. (
grifei
).

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PROFESSORA DA REDE ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO ANUAL POR EFICIÊNCIA E RESULTADO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL
N.o

756/2023.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS CRITÉRIOS LEGAIS E REGULAMENTARES
. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.

(...)
Compete
à parte autora o ônus de
comprovar o preenchimento dos requisitos legais
, conforme disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A ausência de comprovação dos requisitos impede o deferimento da verba pleiteada, sendo ônus da parte autora a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito.

(N.U 1000675-44.2025.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/08/2025,
Publicado
no DJE 28/08/2025)
. (
grifei
).

Inviabilidade de inversão do ônus da prova

A inversão do ônus da prova pressupõe:

Prova mínima da tese autoral;

Impossibilidade concreta de produção da prova pela parte;
e
, em muitos casos, desequilíbrio técnico ou informacional entre as partes.

Nenhuma dessas hipóteses se aplica aqui:

A autora não demonstrou qualquer esforço em obter registros funcionais próprios;

não
juntou requerimentos administrativos de acesso à informação;

limitou-se
a alegações genéricas de que os dados estariam “com o Estado”.

Portanto, não se justifica a inversão do ônus da prova, tampouco a adoção de presunções a favor da parte autora.

Cerceamento de defesa não caracterizado

O julgamento antecipado da lide está expressamente autorizado pelo art. 355, I, do CPC, quando não há necessidade de produção de outras provas.

No presente caso:

A matéria é eminentemente de direito;

os
documentos relevantes já estavam nos autos;

não
houve qualquer prova tempestivamente requerida e indeferida sem fundamentação.

Assim, não há cerceamento de defesa, tampouco violação ao princípio da cooperação processual (art. 6o do CPC).

Do efeito suspensivo e prequestionamento

A recorrente requereu, no corpo do recurso, a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso inominado, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, aplicado subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei no 12.153/2009).

No entanto, o recurso não foi recebido com efeito suspensivo pelo juízo de origem, e não há qualquer risco concreto de execução imediata ou perecimento de direito que justifique a medida.

Quanto ao prequestionamento, consideram-se devidamente enfrentadas todas as
matérias
legais e constitucionais suscitadas, para fins de eventual interposição de recursos excepcionais, nos termos da jurisprudência do STJ e STF.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,

voto por conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025